Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DAS FATURAS. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial no feito.
2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de Cédula de Crédito Bancário para o financiamento do capital de giro da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária.
4. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura.
5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
6. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes àquelas praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de liame celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil.
7. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
8. Firmado o contrato no ano de 2012 e havendo previsão expressa da incidência de juros capitalizados, afigura-se legítima a capitalização mensal de juros.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.